Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. INCLUSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO QUADRO-GERAL DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT, que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou a impugnação à inclusão de créditos tributários distritais no Quadro-Geral de Credores da massa falida.
2. Os embargantes sustentaram omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 96 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 e contradição na aplicação do art. 7o-A, § 4o, II, da Lei n. 11.101/2005, alegando que a falência foi decretada antes da vigência da norma, e requereram prequestionamento dos dispositivos indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 96 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 e do art. 7o-A da Lei n. 11.101/2005; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal rejeita a alegação de omissão e contradição, pois os fundamentos relativos ao art. 96 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 e à inaplicabilidade do art. 7o-A da Lei n. 11.101/2005 não foram objeto do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal, vedada nesta fase processual.
5. Reitera-se que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de novos fundamentos, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado examinou de forma adequada a controvérsia trazida no Agravo de Instrumento, fixando a competência do Juízo da Execução Fiscal para análise da prescrição e exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa, conforme orientação do STJ (REsp n. 2.041.563/SP).
7. Aplica-se o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os elementos suscitados pelas partes para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é vedada em Embargos de Declaração, não sendo possível a introdução de fundamentos não arguidos no recurso originário.
2. Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
3. O prequestionamento pode ser considerado preenchido pela aplicação do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.041.563/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.